Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0731673-66.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ANNA CAROLINA FERREIRA DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença ajuizado por ANNA CAROLINA FERREIRA DA ROCHA, com pedido de antecipação de tutela, em desfavor do DISTRITO FEDERAL em razão da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no 2008 00 2 018780-9, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada promovesse o fornecimento dos medicamentos e curativos declinados na inicial, conforme a descrição constante das prescrições médicas respectivas (fls. 36/37 dos autos originários), pelo tempo em que o estado de saúde da impetrante, acometida pela doença denominada Epidermólise Bolhosa Distrófica Recessiva (CID Q 81.2), exigisse o emprego desses produtos médicos. Num primeiro momento, a exequente se declara hipossuficiente e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que toda a remuneração por ela recebida é direcionada às necessidades da doença que lhe acomete, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais ou honorários advocatícios. No mais, em síntese, a exequente sustenta que a decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança em referência não está sendo cumprida de maneira integral. Alega que o executado vem fornecendo os curativos, medicamentos e insumos de modo parcial, insuficiente para o tratamento adequado da doença degenerativa, acarretando a progressão acelerada da enfermidade. Acrescenta, ainda, que os medicamentos e curativos fornecidos pela executada não foram adaptados conforme o desenvolvimento da doença, nem do próprio tratamento, o que também contribuiu para a sua progressão. Nesse sentido, argumenta que (id 29586133, p. 17): Assim, pela dificuldade em receber os produtos e o tratamento adequado, a Exequente requer que seja concedido o material em pecúnia para que a própria Exequente os compre, apresente em juízo a nota fiscal, a fim de que ela não seja mais prejudicada pelo tratamento parcial da doença, nem encontre mais dificuldade, estresse e prejuízo à saúde para ter acesso efetivo à saúde. Registra a presença do fummus boni juris e do periculum in mora, requerendo seja concedida a antecipação de tutela a fim de que lhe seja entregue o valor de todo o tratamento em pecúnia, conforme planilha anexada (id 29586125), a ser confirmada no mérito. De início, defiro a gratuidade de justiça à exequente, tendo em vista a demonstração da alegada hipossuficiência. Antes de analisar o pedido de antecipação de tutela requerido pela exequente, intime-se o executado para que preste informações acerca do alegado. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator